Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-06.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010207-06.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALLAN JALDI CARDOSO - CPF: 024.673.751-45 (RECORRENTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 78.339.439/0001-30 (RECORRIDO), BRUNO CAPELINI DE LIMA - CPF: 091.160.079-56 (ADVOGADO), EDUARDO BATISTEL RAMOS - CPF: 021.800.509-17 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS - CPF: 042.705.499-04 (ADVOGADO), BARBARA BOWONIUK WIEGAND - CPF: 075.453.369-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010207-06.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.

Recorrido:
ALLAN JALDI CARDOSO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. SEGURADO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE APÓS PERDA FAMILIAR. DEVER DE MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ A EFETIVA ALTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a tutela antecipada e condenar a operadora de plano de saúde a manter o autor vinculado ao plano, nas mesmas condições assistenciais, enquanto perdurar o tratamento médico, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade civil, validade do encerramento contratual, perda da condição de beneficiário e impossibilidade da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão do plano de saúde, sem notificação prévia expressa, foi válida à luz da legislação de consumo e da Lei nº 9.656/98; e (ii) apurar se o cancelamento contratual, nas circunstâncias apresentadas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A ausência de notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, torna abusiva a rescisão unilateral do plano de saúde, especialmente quando a operadora admite condutas contraditórias como a inclusão de novos dependentes dias antes do cancelamento.

O contexto de vulnerabilidade extrema vivenciado pelo autor — falecimento recente da esposa por complicações no parto e diagnóstico de depressão — agrava os efeitos da descontinuidade abrupta do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência do STJ reconhece como indevido o cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação expressa e específica ao beneficiário, especialmente em caso de tratamento médico em curso ou condição de fragilidade do consumidor.

O dano moral, nas hipóteses de cancelamento abusivo de plano de saúde, é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

A quantia fixada a título de indenização mostra-se adequada às circunstâncias do caso, conforme o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541), atendendo aos critérios de razoabilidade e função pedagógica da sanção.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia e expressa notificação ao consumidor é ilegal e configura prática abusiva.

A manutenção da cobertura assistencial deve ser assegurada quando o cancelamento ocorrer durante tratamento médico essencial, conforme decidido no Tema 1082 do STJ.

A indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 39, V e X; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 373, II; 435; 517; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2133286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; TJMT, Ap. Cív. 1006382-09.2021.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 295361872, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, tornando definitiva a tutela antecipada e condenar a reclamada a manter o autor no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, enquanto perdurar a necessidade de submissão a tratamento médico.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Conhecimento da data de exclusão do plano de saúde;

2)

Rescisão do contrato não foi unilateral – Contrato possuía prazo determinado;

3)

Perda da condição de beneficiário;

4)

Novo contato com o plano de saúde sem imposição de novos períodos de carência;

5)

Ausência dos pressupostos da responsabilidade civil;

6)

Condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos expostos nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
,
afasta-se

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos
.

Além disso,
observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é segurado da reclamada, vinculado ao contrato coletivo nº 0582182-382 desde o ano de 2007, na qualidade de colaborador da empresa Gazin. Informa que, no ano de 2018, incluiu sua esposa como dependente no plano de saúde e, embora tenha se desligado da empresa em 2022, optou por manter o vínculo contratual.

Aduz, ainda, que sua esposa engravidou e realizou o pré-natal, bem como exames com profissionais credenciados ao plano. Contudo, no dia do parto, em 25/05/2024, em razão de complicações decorrentes de um quadro de eclâmpsia seguido de AVC hemorrágico, veio a óbito.

Relata que, em decorrência do falecimento, tanto ele quanto seu filho mais velho foram diagnosticados com depressão e iniciaram acompanhamento médico com psiquiatra e psicóloga. No entanto, em 01/08/2024, ao tentar realizar exames de
check-up
, foi surpreendido com a informação de que seu plano havia sido cancelado.

Sustenta que a rescisão foi indevida, uma vez que não houve prévia notificação do beneficiário, como exige a legislação. Narra, ainda, que teve negado o pedido de restabelecimento do vínculo na esfera administrativa. Não obstante, a própria reclamada permitiu o ingresso de novos dependentes, inclusive com a inclusão da filha recém-nascida, em 20/05/2024, criando falsa expectativa e violando o princípio da boa-fé objetiva.

A demandada, por sua vez, alega que o reclamado tinha conhecimento da data de exclusão do plano de saúde, não se tratando de mera liberalidade da operadora sem aviso prévio. Argumenta que o contrato possui prazo determinado e a extinção da condição de beneficiário decorreu do decurso do prazo legal máximo de 24 meses, previsto na Lei 9.656/98 e na RN 488/2022 da ANS. Impugna, ainda, a condenação por danos morais, afirmando inexistir ato ilícito e nexo causal.

Pois bem, a
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, o cancelamento do contrato de plano de saúde, sem prévia notificação ao segurado, configura violação ao direito do consumidor, conforme dispõe o art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.
Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.
(grifei)

Nesse contexto, a exigência legal de notificação prévia tem por finalidade assegurar ao consumidor a oportunidade de adotar as medidas cabíveis diante do risco de descontinuidade do serviço. A inobservância dessa exigência configura prática abusiva, nos termos do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, por impor ao contratante, desvantagem excessiva e inesperada, especialmente quando se trata de serviço essencial à preservação da saúde e da vida.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido passou por uma situação extremamente delicada com o falecimento de sua esposa em
18/07/2024
, após complicações decorrentes de um parto (eclampsia com posterior AVC Hemorrágico), tendo que assumir sozinho os cuidados com dois filhos, incluindo um recém-nascido. Em decorrência desse quadro, ele e seu filho mais velho foram diagnosticados com depressão, necessitando de acompanhamento psiquiátrico e psicológico.

Não obstante esse cenário de extrema vulnerabilidade, o plano de saúde foi cancelado em
01/08/2024
,
sem qualquer notificação prévia que permitisse ao recorrido tomar providências para a continuidade do tratamento médico em andamento
. Aliás, é importante destacar que, poucos dias antes do cancelamento, a recorrente permitiu a inclusão da filha recém-nascida como dependente no plano, criando no consumidor a legítima expectativa de continuidade da cobertura.

Ainda que a recorrente alegue que o autor tinha conhecimento do término do contrato por assinar termo de ciência quando se tornou inativo, tal argumentação não prospera, pois
é razoável presumir que, diante do momento de extrema fragilidade emocional e psicológica que enfrentava, o recorrido não tinha condições de se lembrar de detalhes contratuais firmados cerca de dois anos antes
.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem a observância do dever de notificação prévia e expressa ao beneficiário, configura prática ilegal
, impondo-se o restabelecimento do vínculo contratual, bem como a reparação por eventuais danos decorrentes da conduta abusiva da operadora
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2133286 SP 2022/0152311-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E
NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS
. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa a norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte: "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" ( AgInt no AREsp 1 .832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3.
Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida.
A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESCISÃO

UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde.
In casu, estão ausentes as condições para possibilitar o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde litigante não obteve êxito na demonstração das situações que autorizam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
(TJ-MT 10063820920218110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022). (grifei)

Ademais, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, firmou a seguinte tese: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Assim, à luz do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à reclamada o ônus de produzir prova robusta capaz de elidir o direito alegado e documentalmente demonstrado pela reclamante.
Contudo,

tais provas não foram produzidas
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, enquanto
procedeu ao cancelamento do plano de saúde da parte autora sem a devida e válida notificação prévia do consumidor, e pelo contexto excepcional de vulnerabilidade em que o recorrido se encontrava
.

Inclusive,
nota-se que o demandante tentou solucionar a questão por via administrativa junto à demandada (IDs 295357887/ 295357889), sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim, “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025